Tribunal: TJDFT
Processo: 0723215-22.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE AUTOMÓVEL APREENDIDO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 118 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INTERESSE PARA O PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Segundo o disposto no artigo 118 do Código de Processo Penal, as coisas apreendidas, enquanto interessarem ao processo, não poderão ser restituídas antes do trânsito em julgado da sentença.
2. No caso dos autos, por se tratar de automóvel supostamente objeto material de crime (estelionato) e considerando que a definição da legítima propriedade depende da apuração do suposto ilícito em ação penal própria, mostra-se precoce a decisão a restituição do bem ao apelante, conforme indicado pelo Juízo de origem.
3. Recurso conhecido e desprovido.